Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCILA SANTINHA DE JESUS - CPF: 161.547.701-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NADIA B. LOPES DO AMARAL (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), LUCILA SANTINHA DE JESUS - CPF: 161.547.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUZIDÍSSIMO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

II – Nas causas de valor ínfimo e proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser estipulados por apreciação equitativa, atendendo ao disposto no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Consignação em epígrafe, julgou procedentes os pedidos autorais, mas rejeitou a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que, com a superveniência da Emenda Constitucional n.o 80/2014, a aludida instituição não mais faria jus à percepção de tal verba, uma vez que lhe foram conferidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público.

A Defensoria Pública sustenta, em síntese, que existe dispositivo legal expresso a garantir-lhe o dever/direito de executar a verba honorária, a saber, o art. 4o, XXI, da Lei Complementar no. 80/94, que destina tais recursos a determinado Fundo Especial, constituído para o aparelhamento da instituição e a capacitação profissional de seus membros e servidores. Milita, nesses termos, pela reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia em definir se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, com a superveniência da Emenda Constitucional n. 80/2014, que lhe estendeu as prerrogativas inerentes à Magistratura e ao Ministério Público.

Resumida a controvérsia, entendo que a pretensão recursal procede.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública (desde que não esteja atuando contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante). O aresto restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ.”

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso, a majoração da verba honorária é imperiosa, porquanto fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal a quo. 3. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1474655/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE SUA MAJORAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...]
III. Na hipótese, os honorários de advogado - a serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado - FADEP - foram fixados, pela sentença, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 472.319/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2014). IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 547.219/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Vale ressaltar que, mesmo após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, o Plenário da Suprema Corte se manifestou no sentido de que permanece devida a fixação dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública:

“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório.
6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União.
Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.”

(STF. AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

Portanto, é insofismável a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Passo, assim, à definição do
quantum
devido a título de verba honorária.

Os critérios de delimitação dos honorários são estatuídos pelo art. 85, §2o do CPC, o qual dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Por outro lado, o §8o do mesmo artigo dispõe que, nas causas em que é inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido, os honorários devem ser estipulados por apreciação equitativa, atendendo aos demais critérios do §2o:

“§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Atenta às circunstâncias que envolvem a demanda, especialmente o reduzidíssimo valor da causa e o caráter inestimável do proveito econômico obtido, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo assim compatíveis com o ofício desempenhado nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrando-os no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021